Tribunal: TJMT
Processo: 1025341-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR MULTAS AUTUADAS POR ÓRGÃO QUE NÃO COMPÕE SUA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O município não é responsável por danos resultantes da aplicação indevida de multas de trânsito, quando estas não são lavradas por órgãos de sua administração.
2. Recurso Inominado conhecido e provido.
3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025341-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS XAVIER ROBALDO - CPF: 699.969.461-34 (RECORRIDO), LUISA HELENA FRANCO GODOY - CPF: 027.127.511-16 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MATO GROSSO DO SUL - DETRAN MS (RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (RECORRENTE), Prefeitura de Rondonópolis-MT (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR MULTAS AUTUADAS POR ÓRGÃO QUE NÃO COMPÕE SUA ADMINISTRAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
município

não
é
responsável

por

danos

resultantes

da
aplicação

indevida
de
multas
de
trânsito
,
quando

estas

não

são

lavrad
a
s

por

órgãos
de
sua

administração
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1025341-53.2022.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:

LUIZ CARLOS XAVIER ROBALDO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ CARLOS XAVIER ROBALDO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO
DO MATO GROSSO DO SUL - DETRAN MS, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
.
Alegou que:
a) adquiriu o veículo FIAT Palio, placa HTG6787
,
em 29/10/2021; e b)
há
multas aplicadas antes da aquisição
, que

estão
sendo cobradas indevidamente.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

e
concluiu
que
o
s

pleitos
da
inicial

devem
ser
julgados

parcialmente

procedente
s
,
anulando
as
multas
e
condenando

os

reclamados

ao

pagamento
de R$6.000,00
a título de dano moral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
sustentando
que: a)
inexiste

prova
da
irregularidade
das
infrações
,
sendo

necessária

vistoria
para
constatação
de
clonagem
do
veículo
; b) a
responsabilidade
é
exclusiva
do Estado de Mato Grosso do Sul e
sua

autarquia
DETRAN; e c)
inexistência de dano moral. Requereu o provimento do recurso para a

anular
a
sentença

ou

julgar

totalmente

improcedente
a
pretensão

inicial

em

relação

ao

Município
de
Rondonópolis
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
pela
cobrança

indevida
das
multas
de
trânsito
.

As pa
r
tes
divergem

quanto a
se
r
o
Município
de
Rondonópolis

responsável

por

eventuais

prejuízos

suportados
pela
parte

reclamante
,
relativo
s
à
cobrança
de
multas

aplicadas

em

seus

logradouros
,
em

período
anterior
à

aquisição
do
veículo
pela
parte

reclamante
.

Quanto a data da
aquisição

pela
parte

reclamante

do
veículo
FIAT
Pálio
,
placa
HTG6787, é
incontroverso
o
ocorrido

em
29/10/2021.

Em
exame
dos autos,
constata
-se que a
parte

reclamante

impugna
seis
multas

supostamente

aplicadas

anteriormente

a

aquisição
de
seu

veículo
,
sendo
que
quatro
delas
foram

aplicadas
no
Município
de
Poxoréo
e
outras
duas no
Município
de
Rondonópolis
,
conforme

notificações

apresentadas
no ID
198977186/PJe2.

As duas
multas

aplicadas
no
Município
de
Rondonópolis

foram

motivadas

por

ausência
do
uso
do
cinto
de
segurança
,
autuadas
pela SINFRA/MT (
Secretaria
de Estado de
Infraestrutura
e
Logística
de Mato Grosso,
conforme

Autos SIN4758795 e SIN4713360,
respectivamente

lavrados

em
06/12/2021 e

19/07/2021 (ID 198977186/PJe2,
pág
. 8 e 12)

Feitas

estas

constatações
,
conclui
-se que,
independentemente
se as
multas

foram

aplicadas
antes
ou

depois
da
aquisição
do
veículo
e se o
adquirente
é
ou

não

responsável

pelo

seu

pagamento
, o
Município
de
Rondonópolis

não
é
responsável

por

eventuais

prejuízos

suportados

pelo
simples
motivo
das
infrações

terem

sido

cometidas

em

teu

território
.

No
presente

caso
, o
Município
de
Rondonópolis

não
é
responsável

pelos

supostos

prejuízos

suportados
pela
parte

reclamante

por

dois

motivos
: 1) a
gestão
cadastral dos dados
veiculares
é
uma

atribuição
do DETRAN (Departamento Estadual de
Trânsito
)
;
e 2) a
multa

não

foi

lavrada

pelos

órgãos

municipais
de
Rondonópolis
, mas pela SINFRA,
secretaria
que integra
a

administração
do Estado de Mato Grosso.

Portanto
,
os

pleitos
da
inicial

devem
ser
indeferidos

em
face do
Município
de
Rondonópolis
.

Diante da
ausência
de
responsabilidade
da
parte

recorrente

quanto
a
condenação

fixada

em

primeiro

grau
,
ficam

prejudicados

os

demais

argumentos

levantados
no
Recurso

Inominado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
julgar

improcedente
s

os

pleitos

autorais

em
face do
Município
de
Rondonópolis
,
permanecendo

inalterad
o
o
resulta
do

da
sentença

em

relação

aos

demais

reclamados
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024